Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - COBRANÇA EM DUPLICIDADE- ILICITUDE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com o julgamento proferido e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA
3. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Da análise da sequência de extratos juntados (ID 60884398) é possível verificar que o requerido vem realizando descontos na conta corrente do autor com a finalidade de adimplir a parcela do financiamento de seu veículo. É de se notar que em 02/10/2023 (ID 60884398, fl. 10) houve o desconto da parcela, no valor de R$ 1.380,95, e, posteriormente, em 25/10/2023, houve outro lançamento, sendo que a instituição bancária procedeu ao respectivo estorno em razão da cobrança em duplicidade, conforme reconhecido na r. sentença.
7. Não obstante também se confirma que, como narrado pelo autor, foi debitado de sua conta corrente para pagamento do financiamento, em 01\11\2023 (ID 60884398, pg. 11), o valor de R$ 1.380,95, e que em 27/11/2023 o referido valor foi novamente lançado (ID 60884398, fl. 12). E, como assinalado pelo autor, esse débito seria correspondente à parcela do financiamento do mês de novembro que já havia sido debitada de sua conta corrente em 01\11\2023, ou seja, uma dupla cobrança.
8. Dos documentos juntados pelo recorrente confirmam o desconto em duplicidade, sem qualquer indicação que a instituição financeira tenha adotado medidas para cancelamento ou restituição do valor correspondente àquela parcela.
9. Ante o desconto procedido na conta bancária do autor, em 01/11, no valor de R$ 1.380,95, seguida por novo lançamento em 27/11, restou caracterizada cobrança em duplicidade e o desconto indevido em sua conta corrente.
10. Desse modo, a instituição financeira recorrente prestou serviço defeituoso ao exigir simultaneamente o pagamento da parcela já adimplida pelo consumidor. Essa conduta, impõe a condenação do réu à devolução da quantia indevidamente debitada da conta bancária do autor.
11. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A simples cobrança indevida não é capaz de ensejar a compensação por danos morais. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor em decorrência de comportamento abusivo do fornecedor, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
12. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
13. Na hipótese dos autos, a insistência do réu em não estornar o valor contestado pelo autor, confirmado inclusive pelo registro de reclamação junto ao PROCON, após tentativas infrutíferas de solução administrativa, mostrou se apto a caracterizar violação aos direitos de personalidade do autor.
14. A compensação do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
15. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que se atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, à intensidade e duração do gravame e à reprovação da conduta.
16. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se adequado o valor de indenização por danos morais que arbitro no valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO
Para reforma a sentença e condenar o réu a ressarcir ao autor, a título de dano material, o valor de R$ 1.380,95, a ser corrigido monetariamente, desde o desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor R$ 2.000,00, corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de mora desde a data do evento danoso.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
20. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.